Tribunal: TJMT
Processo: 1051495-86.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051495-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUZEBIO MENDES DE MELLO - CPF: 063.832.541-20 (APELANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR AO LIMITE DE 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência proferida em ação revisional cumulada com repetição de indébito, objetivando a redução da taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo consignado, firmado com o banco apelado, sob a alegação de abusividade frente à taxa média de mercado, além da devolução em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,10% a.m.) extrapola o limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado para crédito consignado a servidores públicos; (ii) definir se, em sendo reconhecida a abusividade, é cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior, à luz do art. 42, p.u., do CDC; (iii) examinar a ocorrência de danos morais pela cobrança indevida.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros contratada supera o limite jurisprudencialmente admitido de 1,5 vezes a taxa média de mercado (1,30% a.m.), atingindo percentual de 2,10% a.m., o que configura onerosidade excessiva e quebra do equilíbrio contratual, autorizando a revisão judicial. 4. A fixação de juros acima do patamar de razoabilidade, sem justificativa objetiva e em contexto de contrato de adesão, ofende o princípio da boa-fé objetiva, atraindo a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC. 5. Inexistindo prova de dano à esfera extrapatrimonial do consumidor, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1
. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito contratada." "2. A restituição em dobro, prevista no art. 42, p.u., do CDC, é cabível quando a cobrança indevida resulta de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé do fornecedor." "3. A cobrança de juros acima do limite razoável de mercado, desacompanhada de outros elementos de ofensa à esfera da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170; CC, art. 421; CDC, arts. 6o, III e VIII; 39, V; 42, p.u.; CPC, art. 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmula 382.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação
interposto por
EUZEBIO MENDES DE MELLO
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência no 1051495-86.2025.8.11.0041 ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

O apelante alega, em síntese, que celebrou com o banco apelado, em 02 de agosto de 2021, contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 27.041,00, a ser pago em 120 parcelas mensais de R$ 554,07, mediante desconto em folha de pagamento. Sustenta que a taxa de juros contratada de 2,10% ao mês é abusiva, pois a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (agosto/2021) seria de 1,30% ao mês para operações de crédito consignado a servidores públicos.

Argumenta que, se aplicada a taxa média de 1,30% ao mês, o valor da parcela mensal seria de R$ 446,25, resultando em um total de R$ 43.109,69 ao final do contrato, enquanto, com a taxa contratada, o valor total a ser pago seria de R$ 66.488,40, gerando um prejuízo de R$ 23.378,71.

Afirma que até a data da interposição da ação (junho de 2025) já haviam sido quitadas 46 parcelas, totalizando R$ 25.487,22, quando, se aplicada a taxa legal, o valor devido seria de R$ 20.527,71, havendo, portanto, cobrança indevida no valor de R$ 4.959,51
.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a taxa pactuada (2,10% ao mês) não excede o limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado, que seria de 2,17% ao mês (considerando uma taxa média de 1,45% ao mês), conforme documentação apresentada pelo réu, não havendo, portanto, abusividade que justificasse a intervenção judicial para revisão do contrato.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença baseou-se em informação fornecida unilateralmente pelo banco apelado, sem qualquer comprovação documental idônea, enquanto ele comprovou, desde a petição inicial, que a taxa média de juros para operações de crédito consignado para servidores públicos em agosto/2021, divulgada pelo Banco Central, era de 1,30% ao mês. Alega que o link informado pelo apelado sequer abre, não havendo prova idônea que sustente a taxa média de 1,45% ao mês considerada pela sentença.

Argumenta que, considerando o parâmetro jurisprudencial do STJ de até 1,5 vez a média, o teto razoável para a taxa contratual seria de 1,95% ao mês, sendo a taxa pactuada de 2,10% ao mês abusiva por exceder esse limite.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade da taxa de juros pactuada e determinando a revisão contratual com base na taxa média de mercado de 1,30% ao mês, bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em contrarrazões (id. 311852384), o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
sustenta preliminarmente a inobservância ao princípio da dialeticidade e a possível ausência de interesse de agir. No mérito, defende a legalidade da taxa de juros aplicada, argumentando que a taxa média de mercado para operações de crédito consignado no período da contratação era de 1,45% a.m., e que o limite considerado abusivo seria de 2,17% a.m. (uma vez e meia a taxa média), superior à taxa contratada de 2,10% a.m. Defende ainda a legalidade da capitalização de juros e dos encargos moratórios pactuados.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
recurso de apelação
interposto por
EUZEBIO MENDES DE MELLO
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência no 1051495-86.2025.8.11.0041 ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

DA VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

No presente caso, verifica-se que os apelantes, ainda que de forma sucinta, impugnaram especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes na inicial, a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (
AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

DO INTERESSE DE AGIR

No que concerne à preliminar de ausência de interesse de agir, observo que o apelado suscita a possibilidade de o autor não ter conhecimento da ação ou não ter outorgado poderes ao advogado que a subscreveu. Contudo, não há nos autos elementos concretos que indiquem tal situação, sendo que a procuração foi devidamente juntada e não foi impugnada especificamente quanto à sua autenticidade.

Conforme dispõe o art. 76 do CPC, a ausência de regular representação processual configura vício sanável, cuja não correção enseja extinção do feito ou não conhecimento do recurso. Todavia, para evitar decisão surpresa e em prestígio ao contraditório substancial (arts. 9o e 10 do CPC), foi oportunizado a regularização da representação processual (id. 319419361).

O que foi atendido pelo recorrente no id. 320595388. Assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

DO MÉRITO

A controvérsia central reside na alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, e na consequente possibilidade de revisão judicial do contrato para adequação da taxa à média de mercado.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"Tema no 24: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF."

"Tema no 25: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"Tema no 26: São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Cita-se ainda a súmula 382, do STJ: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na Súmula Vinculante no 7, estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

No caso concreto, a cédula de crédito bancário no 55965878 (id. 311849896) foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto as taxas de juros praticada em
taxas de juros de 2,10% ao mês e 28,77% ao ano e CET de 2,16% ao mês e 31,25% ao ano.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

No caso em análise, o ponto crucial da controvérsia reside na definição da taxa média de mercado aplicável à época da contratação (agosto/2021) para operações de crédito consignado destinadas a servidores públicos.

O apelante sustenta, desde a petição inicial, que a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período era de 1,30% ao mês (id. 311849898 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas – Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público). Por outro lado, o banco apelado alegou, sem apresentar documentação comprobatória idônea, que a taxa média seria de 1,45% ao mês, o que foi acolhido pela sentença recorrida (id. 311852368 – Taxa mensal de juros das operações com recursos livres – pessoas físicas crédito consignado total).

Este último utilizado pela magistrada a quo para julgar improcedentes o pedido o apelante.

No caso concreto a operação bancária firmada foi efetuada pelo apelante trabalhador do setor público e devido a maior estabilidade de renda devido ao vínculo com o setor público, os juros cobrados são menores, desta feita, a taxa média aplicada no caso é de 1,30% ao mês.

Importante ressaltar que o empréstimo consignado possui características específicas que o diferenciam de outras modalidades de crédito, como o desconto direto em folha de pagamento, que reduz significativamente o risco de inadimplência para a instituição financeira. Essa peculiaridade é considerada na formação da taxa de juros, que tende a ser menor que em outras modalidades de crédito pessoal, o que reforça a conclusão pela abusividade da taxa praticada no caso concreto.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de
1,5 vezes
a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos
como teto aceitável o percentual de 1,95% ao mês
. A taxa contratada foi de 2,10% ao ano, se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Além disso, a ausência de critérios objetivos que justifiquem tamanha disparidade entre as taxas contratadas e aquelas usualmente praticadas no mercado reforçam a abusividade das cláusulas, especialmente diante da vulnerabilidade da parte autora.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara julgadora em um caso semelhante:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela CREFISA S/A contra acórdão que
desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a revisão dos contratos de empréstimo pessoal, limitando as taxas de juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento firmado no REsp 1.821.182/RS do STJ, o qual reconhece a especificidade do nicho de mercado da instituição financeira e o maior risco de inadimplência de seus clientes como justificativas para taxas diferenciadas, frente à jurisprudência consolidada sobre o REsp 1.061.530/RS utilizada no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no REsp 1.061.530/RS, que admite a revisão das taxas remuneratórias quando constatada abusividade, tomando como parâmetro a taxa média de mercado.
4. A alegação da embargante de que o risco da operação justificaria encargos superiores não se sobrepõe à orientação do STJ, segundo a qual não bastaria a mera alegação de risco, devendo ser demonstrada a abusividade em concreto. 5. No caso, os contratos celebrados apresentavam taxas de juros superiores a 500% da média de mercado, configurando onerosidade excessiva e violação ao princípio do equilíbrio contratual, justificando a limitação dos encargos ao patamar médio praticado
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado já enfrentou de forma fundamentada as questões postas. A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de
controle da abusividade dos juros remuneratórios é legítima quando demonstrada discrepância significativa entre os valores pactuados e os praticados no mercado
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 11/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 23/05/2023.” (N.U 1004142-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença da 2a Vara Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A sentença declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (22% ao mês e 987,22% ao ano), determinou sua limitação à taxa média de mercado (5,70% ao mês e 94,57% ao ano), autorizou a capitalização, reconheceu a descaracterização da mora e condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) verificar a existência de nulidades na sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa ou violação à dialeticidade recursal; (ii) examinar a validade da taxa de juros contratada e a adequação de sua limitação à taxa média de mercado; (iii) definir se é cabível a substituição do índice de correção monetária (INPC) pelo IGP-M e a fixação de honorários advocatícios com base na equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença está devidamente fundamentada, com base em dispositivos legais e precedentes, atendendo ao art. 489 do CPC. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta, pois os fundamentos foram expostos de forma clara e específica quanto à controvérsia dos autos. Não houve cerceamento de defesa, pois a matéria debatida é essencialmente jurídica e documental. A prova oral requerida mostrou-se impertinente à análise da legalidade dos encargos contratuais, sendo legítima a opção do juízo pelo julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo da parte com os critérios de correção monetária e fixação dos honorários.
Os juros remuneratórios pactuados (22% ao mês e 987,22% ao ano) revelam flagrante abusividade, por ultrapassarem em mais de 500% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.061.530/RS, autoriza a revisão quando verificada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. O nicho de atuação da
CREFISA
, voltado a consumidores de alto risco, não legitima a imposição de encargos desproporcionais, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da ausência de justificativa técnica para a onerosidade excessiva.
É legítima a aplicação do INPC como índice de correção monetária, por refletir com maior precisão o custo de vida e a desvalorização da moeda, sendo o mais adequado à natureza da demanda consumerista. O IGP-M não é adotado pelos tribunais em hipóteses semelhantes. Não há cabimento na fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC, pois o proveito econômico é determinado e mensurável. A regra do art. 85, §2o, deve prevalecer, impondo-se a fixação do percentual sobre o valor obtido na condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:
A existência de taxa de juros remuneratórios superior em mais de 500% à média de mercado justifica sua limitação com base nos princípios do CDC e na jurisprudência do STJ. A atuação em nicho de alto risco não afasta a incidência do controle de abusividade sobre cláusulas contratuais bancárias.
O INPC é o índice de correção monetária adequado para ações de repetição de indébito de natureza consumerista. A fixação dos honorários advocatícios por equidade exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 85, §8o, do CPC, não se aplicando quando o proveito econômico é definido e mensurável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §§2o e 8o, 370, 489, 1.010, II, 355, I. CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 1004142-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024.” (N.U 1020041-40.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025). (grifo nosso)

Reconhecida a abusividade da taxa de juros contratada, impõe-se a revisão do contrato para adequação à taxa média de mercado de 1,30% ao mês, conforme divulgado pelo Banco Central para o período da contratação.

Restituição Em Dobro Dos Valores Descontados

No que concerne à repetição do indébito, a sentença determinou a devolução na forma simples dos valores pagos a maior pelo consumidor, sob o fundamento de ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O referido dispositivo estabelece a regra geral da repetição em dobro, admitindo exceção apenas nos casos de engano justificável — o que constitui verdadeira cláusula de escape normativa, apta a afastar a sanção pecuniária na ausência de conduta reprovável por parte do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Somente para cobranças após 30/03/2021, que é o caso dos autos, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art. 42 CDC) bastará uma conduta contrária à boa-fé contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou má-fé). E, a partir daquela data, será do fornecedor o ônus de demonstrar o engano justificável e de uma ação adequada à boa-fé objetiva.

No caso em análise, não se vislumbra engano justificável por parte da instituição financeira, que estabeleceu unilateralmente taxa de juros abusiva em contrato de adesão, em clara violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. A cobrança de juros acima do limite tolerável configura prática abusiva e enseja a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

O entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp no 676.608/RS representa um significativo avanço na tutela dos direitos dos consumidores, ao desvincular a repetição em dobro do indébito da comprovação da má-fé, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, como ocorre na hipótese dos autos.

Essa compreensão já foi adotada por este Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução em dobro – dano moral configurado – recursos desprovidos. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1.
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).” (N.U 1000926-97.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACORDO – QUITAÇÃO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ILICITUDE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos que a parte autora firmou acordo com a instituição bancária para quitação de dívida referente a contrato de cartão de crédito consignado e que mesmo depois do efetivo cumprimento permaneceram os descontos lançados na folha de pagamento do benefício previdenciário, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o débito e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp no 676.608/RS).
A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no desconto do vencimento da parte autora de inúmeras parcelas indevidas referentes a contrato de cartão de crédito consignado já quitado, obrigando o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário, caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10160758820238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 – grifo nosso)

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo 186 do Código Civil O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. In casu, a despeito de não identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobrança de dívida não contratada pela correntista – que, adotados por ele métodos mais eficazes de segurança, nem sequer existiria – denota engano inescusável/conduta contrária à boa-fé objetiva, a autorizar a pretendida repetição dobrada.”
(N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024 – grifo nosso)

Dessa forma, a devolução dos valores pagos a maior pelo consumidor deve ocorrer na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso, facultada a dedução no saldo devedor do contrato, se houver.

Dos Danos Morais

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o caso requer exame acurado das circunstâncias fáticas.

A situação tratada não é daquela em que o dano moral é presumido, ou seja, dano
in re ipsa
, onde não se faz necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.

No caso em apreço, embora seja incontestável a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para a caracterização do dano moral. Para tanto, seria necessária a demonstração de que a cobrança indevida ocasionou transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, causando efetiva lesão aos direitos da personalidade do apelante.

Não se olvida que a instituição financeira praticou conduta reprovável ao estipular taxas de juros manifestamente desproporcionais em relação à média de mercado. No entanto, a aplicação de juros excessivos, embora configure prática abusiva e contrária à boa-fé objetiva, não constitui, por si só, ofensa aos atributos da personalidade do consumidor.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que "
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021).

Compulsando os autos, não vislumbro a presença de elementos que comprovem que a cobrança de juros abusivos tenha causado ao apelante danos que extrapolaram o âmbito do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Não há provas de que a cobrança tenha causado inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto de títulos, constrangimento público, ofensa à honra ou à dignidade do apelante, ou qualquer outra circunstância excepcional que configurasse efetiva lesão aos direitos da personalidade.

A propósito, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram o entendimento ora esposado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2207468 SP 2022/0287016-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

Igualmente é o entendimento do sodalício Tribunal de Justiça:

EMENTA CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (....) 6 . A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002401-39.2023 .8.11.0010, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

Assim, embora seja indiscutível a abusividade dos juros praticados pela instituição financeira, entendo que a reparação do dano patrimonial, por meio da limitação dos juros à taxa média de mercado e da repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, é medida suficiente para a restauração do status quo ante, não se verificando, no caso concreto, a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Portanto, neste ponto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso manejado, e na parte conhecida dou
PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinar a revisão do contrato para aplicação da taxa média de mercado de 1,30% ao mês e determinar que a devolução dos valores pagos a maior pelo apelante seja feita na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42, do CDC, com acréscimo de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de desembolso, facultada a dedução do saldo devedor do contrato, se houve.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursal (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025